Tribunal: STF
Processo: RE 94372
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- TRAFEGO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PRESENCA DE COBRADORES EM
COLETIVOS. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI.
- OBRIGATORIEDADE DA PRESENCA DE COBRADORES NOS VEICULOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE TRAFEGAM ENTRE A CAPITAL PAULISTA E A
CIDADE DE OSASCO. NOTIFICAÇÃO FUNDADA EM PORTARIA QUE FOI
CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL NO RE 84.329-SP. ACÓRDÃO QUE EMPRESTOU
AO MENCIONADO ATO ADMINISTRATIVO MOTIVAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM OS
DOIS CONSIDERANDOS QUE O FUNDAMENTAM. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE (ART. 153, PAR-2, DA CF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, DE CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE INDICADO COMO
DECISÃO PARADIGMA.